Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-30.2019.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000450-30.2019.8.11.9005
Impetrante: Estado de Mato Grosso.
Impetrado: Juízo do Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Autoridade Coatora: Dr. Ângelo Judai Junior
Litisconsorte: Edini Maria da Silva
Data do Julgamento: 13/08/2021.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO IMPUGNADA JÁ CUMPRIDA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
1- A segurança pretendida com a impetração do presente mandamus era o afastamento da decisão impugnada e a consequente determinação de que a execução dos débitos de FGTS ocorresse pelo regime de precatórios.
2- Reconhecida a perda do interesse de agir, pois já concluída, na ação de origem, a execução do débito de FGTS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000450-30.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVIL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), EDINI MARIA DA SILVA - CPF: 867.543.271-20 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRANTE), EDINI MARIA DA SILVA - CPF: 867.543.271-20 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO IMPUGNADA JÁ CUMPRIDA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

1-

A segurança pretendida com a impetração do presente
mandamus
era o afastamento da decisão impugnada e a consequente determinação de que a execução dos débitos de FGTS ocorresse pelo regime de precatórios.

2-

Reconhecida a perda do interesse de agir, pois já concluída, na ação de origem, a execução do débito de FGTS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2021